Tribunal: STF
Processo: AI 388936
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL
 MILITAR. PUNIÇÃO
DISCIPLINAR: DESLIGAMENTO. NECESSIDADE DE SER OBSERVADO O DEVIDO
PROCESSO LEGAL. C.F., art. 5º, LV.
               I.- A prática de ato incompatível com a função policial
 militar pode implicar a perda
da graduação como sanção administrativa, assegurando-se ao policial,
 entretanto, o direito de
defesa e o contraditório (C.F., art. 5º, LV).
             II.- agravo não provido.